Tribunal: TJSP
Processo: 1059704-25.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Ação de cobrança de taxas de manutenção de loteamento residencial – Espécie envolvendo loteamento residencial com a previsão expressa no contrato padrão, regularmente arquivado em cartório para irradiação de eficácia erga omnes conferida pela publicidade do ato, do rateio das despesas de manutenção/conservação e da exigibilidade das contribuições mensais, devidas por todos os proprietários –

Ementa:
Ação de cobrança de taxas de manutenção de loteamento residencial – Espécie envolvendo loteamento residencial com a previsão expressa no contrato padrão, regularmente arquivado em cartório para irradiação de eficácia erga omnes conferida pela publicidade do ato, do rateio das despesas de manutenção/conservação e da exigibilidade das contribuições mensais, devidas por todos os proprietários – Inaplicabilidade do enunciado contido nos recursos especiais repetitivos ns. 1.439.163/SP e 1.280.871/SP (Tema 882), versando sobre a necessidade de associação à entidade (distinguishing) – Vinculação convencional dos titulares dos lotes, legitimidade e o cabimento da cobrança das taxas, mas por fundamento distinto da inexistência de adesão formal e espontânea – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Inclusão das parcelas vincendas no curso do feito – Sentença mantida – Recurso não provido.